Tribunal: TJSP
Processo: 1015937-48.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE EM TRANSPORTE URBANO – fato incontroverso – indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que deve ser

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – provas documentais e demais elementos dos autos que eram suficientes para que se desse o desate antecipado – preliminar rejeitada.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ACIDENTE EM TRANSPORTE URBANO – fato incontroverso – indenização fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) que deve ser majorada não para o valor pleiteado pela apelante, mas para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – incidência dos juros moratórios a partir da citação, porque a relação entre as partes é contratual – fixação dos honorários advocatícios que, na hipótese em tela, deve se dar nos termos do art. 85, § 2o e 11 do CPC e não por equidade – fixação pelo percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação – montante que remunera adequadamente a patrona da apelante e é proporcional ao trabalho por ela desenvolvido – recurso parcialmente provido.